Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-32.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017552-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME ANTONIO DE SOUZA - CPF: 141.618.261-68 (RECORRENTE), MANOEL SANTANA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 885.187.101-97 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis da parte devedora, após esgotadas as buscas patrimoniais, mas sem determinar a expedição de certidão de crédito em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ao extinguir o processo de execução por inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, é dever do juízo determinar a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis é medida prevista no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, aplicável também à fase de cumprimento de sentença, desde que esgotados os meios de busca patrimonial.

4. A extinção do processo executivo não extingue o direito material do credor. Conforme o Enunciado 75 do FONAJE e a jurisprudência consolidada, a correta aplicação do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 impõe a expedição de certidão de crédito, que constitui título para futura execução e viabiliza o protesto do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Extinta a execução no âmbito dos Juizados Especiais por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, é dever do juízo expedir, em favor do credor, a correspondente certidão de crédito. 2. A certidão de crédito constitui título hábil para a retomada da execução, caso sejam encontrados bens do devedor, e para o protesto do título judicial, nos termos do art. 517 do CPC, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/1995,
arts
. 53, § 4º, e 55; Código de Processo Civil, art. 517.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RI 0001445-55.2020.8.26.0001, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, 1ª Turma Cível, j. 19/08/2020; Turma Recursal Cível do TJMT, NU 1032794-39.2021.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 01/04/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, NU 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024; Enunciado Cível n. 75 do FONAJE; Enunciado Cível n. 76 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017552-32.2024.8.11.0003

Origem
: 1 JUIZADO ESPECIAL DE RONDONPOLIS

Recorrente
: JAIME ANTONIO DE SOUZA

Recorrido
: UNSBRAS UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JAIME ANTONIO DE SOUZA requereu o
cumprimento de sentença
em face de UNSBRAS UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, postulando o pagamento de R$4.414,38 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos).

A parte devedora não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas requereu a suspensão do processo por força maior (ID 204588188), alegando que: a) houve suspensão dos convênios com o INSS por determinação do Governo Federal; b) a suspensão abrupta e generalizada resultou em paralisação imediata da principal atividade-fim da Requerida; c) a associação não dispõe de recursos para arcar com despesas processuais básicas.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção da execução. Concluiu que: a) as tentativas de busca de bens penhoráveis via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas; b) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não demonstrou os requisitos legais necessários; c) a inexistência de bens penhoráveis impõe a extinção do feito, conforme o artigo 53, §4º da Lei 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a sentença deixou de determinar a expedição de certidão de crédito em favor do exequente; b) os Enunciados 75 e 76 do FONAJE preveem expressamente a expedição de certidão de crédito quando a execução é extinta por inexistência de bens penhoráveis; c) o art. 517 do CPC também ampara o direito à expedição da certidão; d) a jurisprudência dos Tribunais reconhece o direito do exequente à expedição da certidão de crédito mesmo quando não há bens localizados. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença determinando-se a expedição de certidão de crédito em favor do Recorrente.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 208908589), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).”

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJSP// - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020).”

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

No caso em análise, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada (ID/PJe2 331914355), contudo, as tentativas de localização de bens da parte executada restaram infrutíferas, conforme demonstram as respostas negativas das consultas aos sistemas SISBAJUD (ID/PJe2 331914366), INFOJUD (ID/PJe2 331914371) e RENAJUD (ID/PJe2 331914379).

Diante do esgotamento dos meios de busca patrimonial, o juízo de primeiro grau extinguiu a execução, com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 (ID/PJe2 331914382).

Entretanto, a parte recorrente sustenta que a sentença foi omissa ao não determinar a expedição da certidão de crédito, medida que lhe garantiria a possibilidade de futura cobrança.

A extinção do processo em razão da ausência de bens, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, deve ser expedido certidão de crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor, conforme preconiza o Enunciado 75 do
Fonaje
:

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (FONAJE// enunciado Cível nº 75 do FONAJE.”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência das Turmas Recursais e o Enunciado nº 75 do FONAJE confirmam que a extinção da execução é cabível mesmo em título judicial, autorizando-se, inclusive, a expedição de certidão de crédito para futura cobrança e a inclusão do devedor em cadastros restritivos, nos moldes do Enunciado nº 76 do FONAJE. (...) (N.U 1020638-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 08/12/2025)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 3. O art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 determina a extinção imediata do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, hipótese que se aplica também às execuções de título judicial, conforme o Enunciado 75 do FONAJE. (...) (N.U 1045375-89.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)”

Desse modo, a extinção do processo executivo não implica a extinção do direito material do credor. A expedição da certidão de crédito é uma medida que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o exequente possa retomar a cobrança caso identifique bens em nome do devedor no futuro, além de viabilizar o protesto do título judicial, nos termos do art. 517 do CPC.

Portanto, a sentença merece reforma para que, além da extinção do feito, seja determinada a expedição da certidão de crédito em favor da parte recorrente.

A sentença deve ser reformada para determinar a expedição da certidão de crédito em favor da parte recorrente.

D
ispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
retificar
a sentença objurgada e
determinar
a expedição da certidão de crédito em favor da parte recorrente, nos termos do art. 517 do CPC e dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026